Tribunal: TJSP
Processo: 1002568-79.2021.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Reconhecimento / Dissolução
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
TRANSAÇÃO. Insurgência recursal contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de cláusula de acordo de divórcio. Apelante que recebeu patrimônio maior na partilha, obrigando-se, todavia, ao pagamento de pensão vitalícia. Negócio que não trata de compensação legal, mas de transação, mediante concessões recíprocas. Ausência de erro, dolo ou coação que justifiquem a anulação do acordo.

Ementa:
TRANSAÇÃO. Insurgência recursal contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de cláusula de acordo de divórcio. Apelante que recebeu patrimônio maior na partilha, obrigando-se, todavia, ao pagamento de pensão vitalícia. Negócio que não trata de compensação legal, mas de transação, mediante concessões recíprocas. Ausência de erro, dolo ou coação que justifiquem a anulação do acordo. Inaplicabilidade da teoria da imprevisão, porque ausente evento extraordinário ou imprevisível. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.